Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731698-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA HARUMI NAKANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÕES DECENAL E TRIENAL. RECONHECIDAS. TEMA 1150 STJ. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. “A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, [cujo] termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”, através de extrato bancário em que constate valor reduzido em cotejo com aquele que considera ser o devido, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1150. 2. Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, pois se trata de “pretensão de reparação civil”, de acordo com o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, requerendo a aplicação da teoria da actio nata para regular o prazo prescricional sob exame. Aduz que o termo inicial da prescrição deve ser a data da obtenção dos extratos, razão pela qual o decisum objurgado não teria observado o Tema 1.150 do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 e pugna pela fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se o REsp n. 2.120.567/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/4/2024). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada ofensa violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, o Autor, ora Apelante, conheceu da possível irregularidade na atualização monetária dos valores depositados em sua conta PASEP em 07/05/2003, ou seja, quando foi efetuar o saque correlato (ID 54410371). Destaque-se que a presente ação teve sua petição inicial protocolada em 29/09/2020 (ID 54410364) (ID 55465045 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024